Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. PENSIONISTA DA POLÍCIA MILITAR DO DF. PORTADORA DE CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. ENQUADRAMENTO. LAUDO DE PERÍCIA OFICIAL. DESNECESSÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Julgador de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício ou equivoco a ser sanado. No caso em questão, o recurso da Autora foi provido na integralidade, razão pela qual houve a inversão dos encargos da sucumbência fixados pela sentença em desfavor da Apelante. Logo, não há que se cogitar de redimensionamento dos honorários advocatícios de forma proporcional entre as partes litigantes.

3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se que o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam desprovidos ou não conhecidos.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.